Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719701-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CURVELO, MARIA ESTAEL DE OLIVEIRA PAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0024670-16.2012.8.07.0001 – id 159160453) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada via Sisbajud, por ausência de comprovação da natureza salarial da quantia e que recaiu em de conta poupança, bem como por não considerar irrisória a importância constrita. Alegam, em suma, possível a interpretação ampliativa ao CPC 833, IV e X para reconhecer que os valores abaixo de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, independente da conta bancária em que estejam depositados, invocando precedentes que entendem sustentar sua tese. Acrescentam que os valores penhorados em ambas as contas (R$ 6.001,50 e R$ 7.478,79) são insignificantes ante a dívida de R$ 1.101.973,82, devendo ser liberados em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Apontam perigo de dano representando na afronta à dignidade da pessoa humana, pois o valor penhorado não corresponde a 1% da dívida. Requerem a tutela de urgência para que seja tornada insubsistente a penhora. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A penhora, via Sisbajud, no valor de R$ 13.691,34 (id 156267960 – autos principais) recaiu em conta corrente dos agravantes/devedores, e não em caderneta de poupança, haja vista a tese de necessidade de interpretação ampliativa do CPC 833, X. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie caderneta de poupança objeto da proteção, não é uma conta bancária qualquer e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção a outra espécie de conta bancária seria necessário alterar indevidamente o texto legal para fazer constar o termo qualquer conta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não outros tipos de contas bancárias que a lei protege. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. Os agravantes, apesar de indicarem algumas despesas mensais (id 157489498-504), não demonstraram que o valor bloqueado compromete a proteção de sua dignidade ou de sua família, pois não juntaram extratos bancários das suas contas, nem comprovante de rendimentos. A quantia penhorada (R$ 13.691,34) representa em torno de 1,24% da dívida (R$ 1.101.973.82), correspondendo, portanto, a mais de 10 salários-mínimos, o que, à primeira vista, não pode ser tratada como insignificante. Ademais, conquanto o cumprimento de sentença deva observar o meio menos gravoso para o devedor, esse princípio deve estar em consonância com o de que a execução se realiza no interesse do credor, cabendo aos devedores, quando alegam sua afronta, indicar outros meios menos onerosos para satisfação da dívida, o que não ocorreu no caso. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO. OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. (...). 3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor. Nesse contexto, a alegação do executado sobre a gravidade da medida executiva deve vir acompanhada da indicação de outros meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, sob pena de manutenção as medidas já determinadas. 4. Deu-se provimento ao recurso. (7a T. Cível, ac. 1.688.207, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 2023) 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR